Tribunal: TJDFT
Processo: 0709604-55.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0709604-55.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOCELMA ARAUJO DE OLIVEIRA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Intime-se o recorrido para manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias sobre o pedido de desistência do RECURSO formulado pela parte autora/recorrente (ID 36312469). I. Brasília, 14 de junho de 2022. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito